Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. OBRIGAÇÃO DE MEIO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA. VALOR COMPATÍVEL COM O TRABALHO REALIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A obrigação assumida pelo advogado em contrato de honorários advocatícios é de meio e não de resultado. Nesse sentido, a efetiva prestação dos serviços advocatícios assegura à patrona o direito aos honorários livremente convencionados pelas partes, nos termos do art. 22 da Lei no 8.906/1994, notadamente se não há nos autos elementos que demonstrem atuação negligente da defensora ou violação ao dever de informação, e, ainda, revelando-se o valor compatível com o trabalho realizado.
2. Recurso conhecido e não provido.